Tribunal: TJMT
Processo: 1014114-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014114-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), EDILSON PEREIRA SOARES - CPF: 886.040.121-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ALEGADA FIXAÇÃO EM DESACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 966 DO CPC – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILDIADE DO DIREITO INVOVADO – DEFERIMENTO DA LIMINAR – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não se verifica a necessidade de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, eis que, nesse momento de cognição sumária, não a plausibilidade do direito das autoras não se mostra evidente, máxime quando sustentam que a sentença rescindenda estaria a violar entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal fundamento não está dentre as hipóteses de cabimento da ação rescisória, elencadas no artigo 966 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pela Itaú Seguros S.A. e pela Seguradora Líder, contra decisão monocrática, que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, pleiteada nos autos da Ação Rescisória, ajuizada com o fito de rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT no 9226-86.2013.811.0003, proposta por Edilson Pereira Soares, em desfavor das autoras, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis.

Nas razões recursais, as agravantes afirmam que já depositaram o valor da execução, nos autos do cumprimento de sentença e que “é necessária a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que se o juízo a quo determinar o levantamento dos valores depositados e, após isso, a ação rescisória for julgada procedente, dificilmente a agravante conseguirá reavê-los, notadamente porquê o agravado não possui bens aptos a garantir uma futura execução/cobrança.”

Alegam que, na ação originária, foram condenadas ao pagamento de indenização securitária DPVAT, com alterações legislativas implementadas pela Lei no. 11.482/2007, ao passo que o acidente ocorreu no ano de 2006, quando ainda estava em vigor a Lei Federal no 6.194/74, com sua redação originária, devendo a fixação da indenização se dar com base no salário mínimo vigente à época do sinistro.

Ao final, pugna pela reforma da decisão impugnada, sustentando a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, os autores ajuizaram esta ação rescisória sustentando que a sentença rescindenda viola entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que as indenizações devem ser calculadas com base no salário mínimo vigente à época do sinistro.

Argumentam que a sentença rescindenda condenou-as ao pagamento do valor de R$ 11.812,50, valor este calculado com base no teto de R$ 13.500,00, implementado pela MP 340/2006, o que seria incabível, já que o sinistro ocorreu em janeiro de 2006, antes da MP 340/2006 (editada em dezembro de 2006), incorporada pela Lei 11.482/2007.

Com base nesse argumento, entende que a indenização deveria se dar com base no teto de 40 salários mínimos vigente à época do sinistro, conforme redação originara da Lei 6.194/74, e não à época da liquidação.

Enfatiza que, caso os cálculos, apresentados na liquidação de sentença, tivessem sido realizados com base no salário mínimo, vigente à época do sinistro (R$ 300,00), a indenização atualizada corresponderia a R$ 36.068,19 (trinta e seis mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos), e não R$ 42.197,36 (quarenta e dois mil cento e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), como perseguido pelo réu, autor da ação de cobrança.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender o cumprimento da sentença e, assim, evitar o levantamento, pelo réu, do valor depositado em juízo.

Pois bem.

Por expressão do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de interferir no resultado da decisão rescindenda.

Como cediço, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A esse respeito, arremata a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2.
A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”

Na hipótese, não se verifica a necessidade de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, eis que, nesse momento de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito das autoras, máxime quando sustentam que a sentença rescindenda estaria a violar entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal fundamento não está dentre as hipóteses de cabimento da ação rescisória, elencadas no artigo 966 do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021